Tribunal: STF
Processo: Rcl 71765
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Amapá em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT 8), nos autos do Processo nº 0001039-40.2023.5.08.0208, que teria afrontado o julgado da tese de repercussão geral firmada no RE nº 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e na ADC nº 16.



    Narra o Estado do Amapá que, nos autos em referência, em decorrência de contrato de gestão firmado, foi condenado subsidiariamente ao pagamento de verbas trabalhistas devidas pela Primordial Gestão Médico Hospitalar Ltda. e pelo Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar Ltda. à Simony Rodrigues Freire Ribeiro, pelo trabalho desempenhado.



    Prossegue relatando que o TRT 8, “alegando abstratamente ‘ineficácia’ da fiscalização estatal, afastou as regras da lei de licitações e do Contrato de Gestão para condenar subsidiariamente a Fazenda Pública ao pagamento dos valores fixados na sentença.”



    Informa que, na data da propositura desta reclamação, está pendente de apreciação pelo TRT 8 o juízo de admissibilidade do recurso de revista.



    O Estado do Amapá alega que 



    “a responsabilização do Estado ocorre unicamente porque o julgador, seguindo os exatos termos do Enunciado 331 do TST, aplicou responsabilidade objetiva sem apontar, efetivamente, uma atitude direcionada do poder público (ação ou omissão) voltado a causar prejuízo aos terceiros que executaram os serviços.”



    Aduz que 



    “[o] órgão julgador fechou os olhos para o fato de que a Administração estadual tanto fiscalizou a empresa reclamada que aplicou penalidades e atualmente está pagando diretamente os trabalhadores celetistas desta.



    (...)



    Sendo um contrato de Gestão e havendo atitudes na direção de cobrar a regularidade geral da empresa contratada, descabe falar em ‘inefetividade’ da fiscalização. A Administração amapaense não é a única entidade responsável pela fiscalização e cobrança da idoneidade fiscal e trabalhista das empresas. Há também vários órgãos federais e até entidades autônomas que realizam essa fiscalização, tais como o MPT, os Sindicatos, o MTE, a Receita Federal etc. ”



    Sustenta, assim, que 



    “o órgão julgador do TRT8 rejeitou as normas legais que regulamentam os contratos de gestão firmados pelo Estado e realizou a responsabilização automática vedada pelo STF desde o julgamento da ADC 16.”



    Requer,



    “1 – em caráter liminar, [que] seja determinado o sobrestamento local do processo em referência até o julgamento do mérito desta Rcl;



    2 – no mérito, por desrespeito ao paradigma fixado na ADC 16, [que] seja julgada procedente esta Reclamação para cassar a decisão proferida no processo em referência.”



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo trecho de interesse do acórdão reclamado, no qual é possível extrair que a condenação do ente público restou fundada na ausência de prova de fiscalização: 



    “O Juízo de primeira instância declarou a responsabilidade subsidiária do Estado do Amapá, conforme os seguintes fundamentos: 



    "Quanto à responsabilidade subsidiária, com base na ótica da prestação de serviços, considerando que havia contrato de prestação de serviços entre a primeira, segunda e terceira demandadas e que restou incontroverso que a autora efetivamente prestou serviços para a segunda e terceira reclamadas durante o período contratual, concluo pela aplicação da Súmula nº 331, do C. TST, que determina a responsabilidade subsidiária no caso de falta de pagamento das obrigações trabalhistas, nos contratos firmados entre a tomadora de serviços e a empresa prestadora de serviços, por ela escolhida. 



    O fundamento para a responsabilização subsidiária da litisconsorte é a sua condição de tomadora de serviços. Esta responsabilidade subsidiária prevista na Súmula 331, IV e VI do C. TST representa entendimento jurisprudencial cristalizado e pacificado, resultante da aplicação das normas trabalhistas de proteção pertinentes ao caso, sobretudo quando não há comprovação de que a litisconsorte cumpriu com a obrigação de fiscalizar a reclamada, quanto ao cumprimento das obrigações. Não há qualquer inconstitucionalidade ou ilegalidade no citado entendimento, pois a própria lei ordinária permite, em caso de omissão, o uso da jurisprudência. 



    Destaco que o item VI da Súmula 331 assim dispõe: "A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral." Desse modo, a condenação subsidiária é perfeitamente aplicável a todas as parcelas postuladas. O ente público trouxe aos autos alguns documentos, com o intuito de demonstrar a fiscalização dos contratos de trabalho mantidos pela empresa contratada (documentos que instruem a defesa de ID. 90083f4). Entretanto, referidos documentos registram apenas os inadimplementos da prestadora de serviços. Os reiterados descumprimentos das obrigações trabalhistas, a exemplo da ausência de recolhimento de FGTS durante todo o contrato de trabalho e falta de pagamento dos salários dos trabalhadores, atestam a inexistência de real fiscalização (artigo. 71, §1º, da Lei n.º 8.666/93 e ADC 16, STF). 



    A fiscalização meramente formal, que não impede o abuso de direito generalizado por parte da empresa contratada não exime a culpa do ente administrativo que terceirizou serviços públicos (Art. 58, III, Lei nº. 8.666/93). 



    (...) 



    Em razão do acima expendido, e tendo em vista a orientação jurisprudencial cristalizada nos termos da Súmula nº 331, IV e VI do Colendo TST, tendo a segunda e terceira reclamadas se beneficiado com a força de trabalho da autora e não havendo comprovação ostensiva da fiscalização por parte das tomadoras em relação ao cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviços como empregadora, proclamo a responsabilidade subsidiária da segunda e terceira reclamadas, pelos créditos trabalhistas da reclamante ora deferidos." (ID. 34e6aef).



    (...)



    Sobre o tema da responsabilidade subsidiária de ente público, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese de repercussão geral no julgamento do Recurso Extraordinário 760.931/DF: 



    "O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93".



    Da discussão que foi travada sobre a matéria, conclui-se que a responsabilidade subsidiária da administração pública só poderá ser declarada nos casos de culpa comprovada em relação aos deveres legais de acompanhamento e fiscalização do cumprimento das obrigações decorrentes dos contratos de emprego, observados os princípios disciplinadores do ônus da prova.



    Diante disso, entendo pela possibilidade de imputação de responsabilidade subsidiária à administração pública, nos exatos termos da Súmula 331, V, do TST, com as alterações introduzidas pela Resolução 174, de 24 de maio de 2011, cujo teor abaixo transcrevo:



    "SUM-331 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE (nova redação do item IV e inseridos os itens V e VI à redação) - Res. 174/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011 



    (...) 



    V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada. 



    VI - A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral"



    No presente caso, restou provado que o ente público não fiscalizou o cumprimento das obrigações trabalhistas decorrentes do contrato de emprego da reclamante, conforme assim bem exposto na r. sentença: "Os reiterados descumprimentos das obrigações trabalhistas, a exemplo da ausência de recolhimento de FGTS durante todo o contrato de trabalho e falta de pagamento dos salários dos trabalhadores, atestam a inexistência de real fiscalização (artigo. 71, §1º, da Lei n.º 8.666/93 e ADC 16, STF). A fiscalização meramente formal, que não impede o abuso de direito generalizado por parte da empresa contratada não exime a culpa do ente administrativo que terceirizou serviços públicos (Art. 58, III, Lei nº. 8.666/93)." (ID. 34e6aef.) 



    Destaco, ademais, que matéria semelhante já foi analisada por esta Egrégia Turma, conforme demonstram os arestos abaixo:



    (...)



    Sendo assim, o ente público deve responder subsidiariamente pelos encargos reconhecidos na sentença, cumprindo destacar que, conforme a Súmula 331, VI, do TST: "a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral".



     Por tais fundamentos, proponho a manutenção da r. sentença.” (e-Doc 5, p. 3).



    Assim, verificado que o debate circunscreve-se ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema 1118 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17).



    Entendo que, não tendo o TST imposto óbice ao debate da matéria em sede recursal naquela Corte, tampouco comprovado pelo reclamante recusa a processamento de eventual recurso extraordinário interposto no Processo nº 0001039-40.2023.5.08.0208 - com a aplicação da sistemática da repercussão geral tendo-se como referência o Tema nº 1118 da RG -, vale-se o Estado do Amapá da reclamação como sucedâneo de recurso, fim para o qual não se admite a presente via.



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 RG), o STF irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Portanto, entendo que julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF por decisão fundada em temática relacionada ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contrato administrativo de terceirização de serviços constitui subversão à sistemática da repercussão geral; devendo o debate se desenvolver nas vias recursais, ficando eventual recurso extraordinário sobrestado na origem a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente